Tribunal: TJSP
Processo: 1011114-97.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011114-97.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é embargado
MUTUAL CONSTRUÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de março de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011114-97.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 4.524
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011114-97.2016.8.26.0602 / 50001
EMBARGANTE: UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
EMBARGADA: MUTUAL CONSTRUÇÕES LTDA.
Voto no. 4.524
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de
fls. 452/460, que deu parcial provimento ao recurso da ré e negou provimento ao recurso da
autora.
Alega a embargante que o julgado é contraditório na medida
em que rejeitou a alegação de cerceamento do direito de defesa apresentada pela
embargante, sob o entendimento de que a questão de mérito era essencialmente de direito,
não havendo necessidade de produção de prova técnica. Aduz que a verificação da
regularidade dos reajustes não constitui matéria unicamente de direito, sendo
imprescindível a dilação probatória, com a produção de prova pericial atuarial. Alega que o
V. Acórdão é também contraditório ao asseverar que a ré não demonstrou, técnica ou
atuarialmente, as razões para a incidência dos reajustes, sem especificar como chegou aos
índices, ignorando os documentos juntados a fls. 128, 129, 133/134.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil (Lei n°
13.105/2015) prevê o cabimento de embargos de declaração contra a decisão que contiver:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011114-97.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 4.524
3
Fixada tal premissa, a pretensão aclaratória improcede.
Inexistem as contradições aduzidas. O V. Acórdão
explicitamente indicou que não há, em princípio, óbice legal à incidência de reajustes por
sinistralidade em contratos de plano coletivo de saúde, conquanto seja indispensável a
comprovação das circunstâncias fáticas que justifiquem a incidência do percentual de
reajuste in casu. Os documentos a fls. 128, 129 (este nem sequer é completamente legível)
e 133/134 foram produzidos unilateralmente e são insuficientes para justificar a aplicação
dos reajustes. Ante a ausência de comprovação da idoneidade atuarial do reajuste, faz-se
mister a realização de cálculo atuarial, na fase de cumprimento de sentença, para apuração
do percentual devido, nos termos da jurisprudência desta E. Câmara.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos
autos, e os embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de
reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Desnecessária a intimação da embargada, ante a ausência de
prejuízo.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento
já está feito, pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos, nos termos da
fundamentação.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator